Tribunal: CARF
Processo: 19515.006729/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006729/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
COMERCIO APARAS PAPEL NAPOLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS. INFRAÇÃO. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto
possibilitando que o contribuinte apresente sua defesa a autuação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto ao SENAC, SESC e SEBRAE, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006729/2008-83
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006729/2008-83

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19515.006729/2008-83, em face do acórdão no 16-21.860, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
23 de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
O Auto de Infração n° 37.192.474-0 foi lavrado em razão do contribuinte ter deixado de
arrecadar mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, relativamente a parcela salarial paga e contabilizada nas
contas n° 3.3.3.1.02.0004 — Ajuda de Custo, 3.3.3.1.02.0007 — Diárias e
3.3.3.1.02.0015 — Refeições.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa informa que foi lavrada multa no valor de R$
1.254,89 atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 06/11/2008, a empresa apresentou impugnação em
03/12/2008, tempestivamente, através do instrumento de fls. 30/62, juntando
documentos às fls. 63/70.
A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra o Auto de Infração em epígrafe
alegando em síntese que:
Os valores foram apurados de forma subjetiva e através do instituto da presunção.
O fiscal pode propor, mas não impor multa vez que o auto de infração é meramente
declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de um lançamento de
oficio que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma,
deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão judicante que realmente
tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de direito como os de fato e
deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
São fundamentais ao êxito da ação fiscal a descrição precisa dos fatos, a coerência com
os termos anteriormente lavrados e a consentaneidade com o enquadramento legal.
No presente caso, o Agente Fiscal relaciona os valores que entende devidos e os
recolhidos sem indicar a base de cálculo para apuração do valor devido e o motivo pelo
qual seriam devidas diferenças.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006729/2008-83

Desta forma, faltou na notificação em exame a descrição precisa dos fatos, a fim de que
a Impugnante possa exercer seu direito constitucional à ampla defesa, dificultando
mesmo a apresentação de suas razões.
Pelo rol que consta na NFLD, citando os dispositivos legais pelos quais a recorrente foi
autuada, é clara a intenção do Instituto de omitir a discriminação clara e precisa dos
dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A relação exaustiva e genérica das leis contidas
em anexo (folhas avulsas), obstruiu de forma incontornável a defesa da recorrente.
Não há como se exigir um imposto lastreado apenas em presunção que não esteja
delineada em uma lei, pois é sabido que não se pode cobrar imposto por pura presunção.
As multas fiscais devem observar os princípios e limitações ao poder estatal de
imposição de tributos, sob pena da possibilidade de haver violação de direitos e
garantias dos contribuintes pela via oblíqua da imposição de penalidades tributárias.
A aplicação das penalidades fiscais não pode extrapolar direito e garantias do
contribuinte.
Na edição de leis que estabelecem sanções relativas ao não pagamento de tributos no
prazo e de outros deveres formais, o legislador está obrigado a observar os princípios
das limitações ao poder de tributar, uma vez que a essência de formação do vínculo
jurídico está adstrita àqueles princípios, independentemente de, na origem, o valor
devido ser pela incidência de penalidade, tendo-se que ao final os valores serão
convertidos em obrigação principal com todas as garantias para o Fisco e para o
contribuinte (limitações constitucionais ao poder de tributar).
Discorre ainda o contribuinte sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas fiscais, as multas fiscais e
o princípio do não-confisco, multas fiscais e o princípio da capacidade contributiva, as
multas fiscais e o princípio da legalidade tributária, as multas fiscais e a irretroatividade
da lei tributária, concluindo que a multa moratória fiscal deve ser aplicada em valor
único, conforme a maior ou menor possibilidade de sonegação do tributo, e jamais
aumentar proporcionalmente no tempo por falta de base constitucional ou dupla
penalização pelo não pagamento em dia e o acréscimo com punição pelo tempo de
atraso, registrando-se que para esse fim existem os juros moratórios.
A Impugnante alega também, que as contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE são
devidas somente pelas empresas comerciais, conforme estabelece a legislação que as
instituiu.
As Ordens de Serviços expedidas pelo INSS exigindo das empresas prestadoras de
serviços o recolhimento dessas contribuições são inconstitucionais e ilegais.
A exigência das contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE é inconstitucional e ilegal
por contrariar o princípio da legalidade tributária.
A cobrança em conjunto de juros e multa moratória configura "bis In idem”,
redundando em lucro sem causa para o impugnado.
Os juros de mora aplicados nos cálculos da autuação não podem suplantar 1% ao mês
sem capitalização. Isso em respeito ao § 3° do art. 192 da Carta Magna.
Os juros podem ser de três espécies: indenizatórios, remuneratórios e moratórios.
A Taxa Selic tem natureza remuneratória, portanto não pode ser considerada taxa de
juros moratórios para correção de débitos fiscais.
Requer:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006729/2008-83

- a anulação do presente AI com acolhimento das preliminares apresentadas, inclusive
com relação ao ato de presunção desenvolvido pelo fiscal que não comprovou a
hipótese de incidência real ocorrida.
- protesta pela utilização de todos os meios de prova admitidos, em especial de novas
diligências para averiguação dos créditos apresentados pela impugnante.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 87/111,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conhecimento.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço. Porém, o conhecimento será
parcial.
Ocorre que a recorrente suscita em seu recurso alegações quanto ao SENAC,
SESC e SEBRAE, contudo, o crédito refere-se a descumprimento de obrigação acessória, sendo
em razão da empresa ter sido autuada por deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, incidentes sobre os valores pagos a
título de Ajuda de Custo, Diárias e Refeições. Logo, inexistindo qualquer lançamento, no
presente processo, das contribuições em questão, não há como conhecer de tais alegações.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, à exceção das alegações quanto ao
SENAC, SESC e SEBRAE.
Mérito.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no artigo 2° e 3°, da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo 293, caput
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999.
A empresa foi autuada por deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, incidentes sobre os valores pagos a
título de Ajuda de Custo, Diárias e Refeições.
Deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em infração ao artigo
30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006729/2008-83

Lei n°8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
1- a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I-a empresa é obrigada a:
a)arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
A incidência das contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
Ajuda de Custo, Diárias e Refeições (obrigação principal) já foi apreciada na presente sessão de
julgamento, que julgou procedente o lançamento.
Assim, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei
n°8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008.
A Portaria Interministerial MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008
atualizou os referidos valores, conforme artigo 8, inciso V que dispõe:
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008:
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);
Como não foram verificadas circunstâncias agravantes deve ser observado o
disposto inciso I do artigo 292 do RPS que dispõe:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
1-na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no §32 do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006729/2008-83

Assim, nos termos dos dispositivos legais citados, foi corretamente aplicada a
multa no valor de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos).
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto ao SENAC, SESC e SEBRAE, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006729/2008-83

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital